Tribunal: TJPA
Processo: 0004726-15.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004726-15.2013.8.14.0028
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: GENIVAL DA CONCEICAO FERREIRA, G DA C FERREIRA ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004726-15.2013.8.14.0028

APELANTE:

BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO:

MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA – OAB/RJ 151.056-A

APELADO:

G DA C FERREIRA ME

APELADO:
GENIVALDO DA CONCEIÇÃO FERREIRA

COMARCA DE ORIGEM:
MARABÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA TERMINATIVA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EMENDA A INICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – ART. 485, I, CPC –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – POSSIBILIDADE DE ENDOSSO E DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE – NECESSIDADE DE TÍTULO ORIGINAL – SANEAMENTO DO VÍCIO OPORTUNIZADO A EXEQUENTE – INÉRCIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL E DO APROVEITAMENTO DAS FORMAS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controversa recursal a necessidade de intimação pessoal da exequente/apelante; a desnecessidade da apresentação da original do título executivo; e a alegada violação aos princípios da economia e da celeridade processual, bem assim do aproveitamento das formas.

2 –
A inobservância da determinação de
emenda
da petição
inicial
, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a
intimação

pessoal
da parte para sanar a irregularidade.

3
– C
onsiderando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, é indispensável a apresentação do documento original da cédula de crédito bancário para subsidiar a pretensão executória, em observância ao princípio da cartularidade.

4 – O
portunizada a parte exequente a possibilidade de saneamento do vício, como ocorreu
in casu
, não há que se falar em violação aos
princípios da economia e celeridade processual, quando do indeferimento da inicial pelo não atendimento da determinação judicial.

5 – A
indispensabilidade da apresentação do
original
da cédula de crédito bancário, incide não só para a execução, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula, como a ação monitória, o que, por si só inviabiliza o pleito de conversão da demanda.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Imp
rovido
mantendo incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 23 de fevereiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004726-15.2013.8.14.0028

APELANTE:

BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO:

MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA – OAB/RJ 151.056-A

APELADO:
G DA C FERREIRA ME

APELADO:
GENIVALDO DA CONCEIÇÃO FERREIRA

COMARCA DE ORIGEM:
MARABÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
inconformado com a Sentença
proferida pelo MM. Juízo da 1° Vara Cível de Marabá/PA que nos autos de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada por si em face de
G DA C FERREIRA ME
e
GENIVALDO DA CONCEIÇÃO FERREIRA
,

indeferiu a petição inicial extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID.

1241192) narrou a instituição financeira exequente ser credora da parte executada no montante de R$

58.233,26 (cinquenta e oito mil duzentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos), consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário REFIN.

Afirmou que tentou receber o crédito na via administrativa, tendo, entretanto, esgotado todos os meios sem obter êxito.

Pleiteou assim, o pagamento integral do valor objeto de discussão acrescido de juros e, na hipótese de não pagamento que fosse efetuada a penhora de bens do executado.

Em despacho (ID.

1241194) foi determinada a emenda a inicial para fins de juntada do título de crédito original e procurações e substabelecimentos originais ou cópias autentificadas.

No ID.
1241194, foi certificado o exaurimento do prazo sem manifestação da parte exequente.

Ato contínuo, prolatou Sentença (ID.

1241195) o juízo primevo indeferindo a inicial e, por conseguinte, extinguindo o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, inciso I do CPC.

Inconformado, o exequente BANCO ITAUCARD S.A. interpôs Recurso de Apelação (ID.
1241196
).

Alega não possuir nenhum interesse na extinção do feito, destacando que a extinção da demanda na hipótese, violaria frontalmente os princípios da economia e da celeridade processual, bem assim do aproveitamento das formas.

Aduz que a

obrigação perseguida no processo de execução pode ser vislumbrada pelos documentos reunidos no feito, visto constar nos autos a reprodução integral do seu conteúdo, de modo que seria dispensável a apresentação da original do título.

Argui que o indeferimento da inicial na hipótese exigiria a previa intimação pessoa da parte interessada, medida esta que não teria sido observada pelo juízo sentenciante.

Pugna assim, pelo provimento do recurso para desconstituída a sentença de piso seja dado regular prosseguimento a demanda executória, ou, se mantida a sentença, seja convertida a execução em ação monitória.

Após regular distribuição coube-me a relatoria do feito.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
4377130).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controversa recursal a necessidade de intimação pessoal da exequente/apelante; a desnecessidade da apresentação da original do título executivo; e a alegada violação aos princípios da economia e da celeridade processual, bem assim do aproveitamento das formas.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
o indeferimento da inicial na hipótese exigiria a previa intimação pessoal da parte interessada; que a

obrigação perseguida no processo de execução poderia ser vislumbrada pelos documentos reunidos no feito, sendo dispensável a apresentação da original do título; bem como que a extinção da demanda na hipótese, violaria frontalmente os princípios da economia e da celeridade processual, bem assim do aproveitamento das formas.

Da Intimação Pessoal

Inicialmente, acerca da alegação de necessidade de intimação pessoal da exequente para efeito de indeferimento da inicial, insta destacar que nos termos do §1º do art. 485 do CPC, a referida exigência deve ser observada na hipótese de extinção do feito com fundamento nos incisos II e III do mesmo dispositivo, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Infere-se dos autos, que o juízo
ad quo
determinou que o exequente, ora apelante, emendasse a
inicial
, sob pena de seu indeferimento, para que procedesse a juntada da original da cédula de credito bancário que subsidiava o pleito executório, determinação essa não cumprida pelo exequente (ID.
1241194
).

Por essa razão, foi indeferida a inicial sendo o feito extinto sem resolução de mérito com fulcro no inciso I do art. 485 do CPC, hipótese extintiva não abarcada pelo §1º do citado dispositivo.

Desse modo, tem-se que a inobservância da determinação de
emenda
da petição
inicial
, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a
intimação

pessoal
da parte autora para sanar a irregularidade.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES DESPROVIDOS DE FORÇA EXECUTIVA.
D
ETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA FINS DE JUNTADA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO ORIGINAIS. DESCUMPRIMENTO. DOCUMENTOS RELEVANTES À INSTRUÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
MANUTENÇÃO. 1. Tratando-se de Ação Monitória fundamentada em cheque prescrito, a parte autora deve apresentar o original do título de crédito, ante a possibilidade de circulação.
2. De acordo com o § 2º do artigo 425 do Código de Processo Civil, “Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria”.
[...]
4. Tendo a parte autora deixado de atender a determinação de emenda à inicial, mostra-se correta a extinção do feito monitório, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. Nos casos de extinção do processo, fundamentada nas disposições contidas no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, não se faz necessária a prévia intimação pessoal da parte autora, para fins de atendimento da determinação de emenda à inicial
.
6. Apelação Cível conhecida e não provida.

(TJ-DF 07020200320188070007 DF 0702020-03.2018.8.07.0007, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 22/10/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/11/2019).
(Grifei).

APELAÇÃO CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321,
PARÁGRAFO ÚNICO E 485, § 1º, DO CPC
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
Oportunizada a emenda à inicial para que a parte embargante regularizasse a representação processual e não sanado o vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC
.
Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, situação diversa a dos autos.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70076653542 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 26/09/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/09/2018). (Grifei).

Destarte, entendo inexistir exigência de intimação pessoa da parte exequente quando da hipótese de indeferimento da petição inicial, não assistindo razão ao banco apelante nesse ponto.

Da Cédula Original

No que concerne a alegação de desnecessidade de juntada da via original da cédula de crédito bancário, revela-se oportuno fazer alguns esclarecimentos.

Com efeito, c
onsoante disposto no art. 28 da Lei n. 10.931/2004, a
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, razão pela qual possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

Desse modo, considerando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, a jurisprudência dos Tribunais pátrios, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, passou a adotar entendimento no sentido de obrigatoriedade da apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, em observância ao princípio da cartularidade.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento acerca da obrigatoriedade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário, conforme se depreende dos precedentes
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018). (Grifei).

No mesmo sentido, é remansosa a jurisprudência dos Tribunais pátrios acerca da necessidade de juntada do título original da cédula de crédito bancário, senão vejamos
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL - NECESSIDADE - NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 28 DA LEI N° 10.931/04
- AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO.
1. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial passível de circulação por meio de endosso. 2. A necessidade da juntada do documento original decorre da possibilidade de circulação do título de crédito, não se encontrando em análise o preenchimento ou não dos requisitos da Lei n° 10.931/04
. [...].

(TJ-MG - AC: 10000190526004001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 24/09/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INSTRUIR O FEITO COM O TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE OPORTUNA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...].

(TJ-GO - AC: 73175820168090100, Relator: DES. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 09/03/2017, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2235 de 23/03/2017). (Grifei).

PROCESSO CIVIL. REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INSTRUMENTO. CONFRONTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEDULA CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA. INSUFICIENCIA. NECESSIDADE. ORIGINAL. RETIRADA. CARTULA. CIRCULAÇÃO.
MERCADO. FÉ PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA LEGAL. 1
. Confirma-se a negativa de seguimento ao agravo de instrumento por manifesto confronto do recurso com a jurisprudência dominante, tanto do STJ, no rito dos recursos repetitivos, como deste TJDFT, firme no sentido da imprescindibilidade da apreensão da via original do contrato para fins de execução do débito, para impedir circulação da cártula no mercado, razão pela qual a cópia autenticada em cartório, apesar de ser dotada de fé pública, não supre o requisito do art. 614, inciso I, do CPC. Precedentes do TJDFT e STJ.
2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(TJ-DF 20160020010028 DF 0001258-20.2016.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 04/05/2016, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/05/2016). (Grifei).

Dessa forma, em atenção ao princípio da cartularidade, revela-se indispensável apresentação da via original da cédula de crédito, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, inexistindo equívoco do juízo de piso nesse ponto.

Da Violação dos Princípios da Economia e Celeridade Processual e do Aproveitamento das Formas

Por fim, quanto a alegação de que a extinção do feito caracterizaria violação aos
princípios da economia e celeridade processual e do aproveitamento das formas, tenho que não assiste razão
a instituição financeira apelante; isso porque,
oportunizada a parte exequente a possibilidade de saneamento do vicio como ocorreu
in casu
, não há que se falar em violação aos
princípios da economia e celeridade processual, quando do indeferimento da inicial pelo não atendimento da determinação judicial.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
. 1. O indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da parte.
2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se falar em violação aos princípios da economicidade, eficiência e da celeridade processual.

3. Apelo não provido.

(TJ-DF 07099534820188070000 DF 0709953-48.2018.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 19/09/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/10/2018). (Grifei).

Por fim, cumpre salientar, ainda, que a indispensabilidade da apresentação do
original
da cédula de crédito bancário, incide não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula, como a ação monitória, o que, por si só inviabiliza o pleito de conversão da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23 de fevereiro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 02/03/2021